Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802768-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802768-59.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0806081-42.2023.8.14.0039

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
LIMINAR CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DEMAIS ARGUMENTAÇÕES PREJUDICADAS.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802768-59.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0806081-42.2023.8.14.0039

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante em 18/10/2023 pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido homologado o flagrante e a prisão convertida em preventiva pela autoridade coatora em audiência de custódia, com base na necessidade de garantir a ordem pública.

Afirma a impetrante que, o inquérito policial foi concluído e juntado aos autos no dia 23/10/2023. O processo foi remetido ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia em 24/10/2023 (Id. 18238440).

Relata que em 26/10/2023, o Órgão ministerial requereu a juntada de certidão de antecedentes e de relatório analítico para fins de possível oferecimento da denúncia (Id. 103137468).

Assevera que somente em 02/02/2024, os autos foram remetidos àquele órgão para se manifestar sobre o que entender de direito (Id. Num. 108238633). Este, por sua vez, requereu o retorno do processo à autoridade policial para a apresentação de perícia definitiva do material apreendido (Id. 108895309).

Nesse contexto, salienta a impetrante que o demandante encontrava-se recolhido ao cárcere desde a sua prisão em flagrante, totalizando 132 (cento e trinta e dois) dias, sem que, ao menos a denúncia tivesse sido oferecida, o que torna sua segregação cautelar ilegal.

Por tais razões, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual deferiu a tutela de emergência, solicitando informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 18257718).

As informações foram prestadas na data de 08/03/2024, por meio do Ofício n.º º 009/2024 - GAB (Id. 18433757).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
por
perda de objeto
(Id. 18450979).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e
concedida
.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar
concedida
, conforme se depreende da decisão de
Id. nº 18257718.

As razões que levaram à concessão do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Quer dizer, o paciente permaneceu custodiado por cerca de 132 (cento e trinta e dois) dias, após o envio do procedimento pré-processual ao titular da ação penal, sem que este tenha ofertado Denúncia, tampouco apresentado justificativa plausível para a mora estatal.

Assim, da leitura dos autos originários se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do paciente.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
ratificando a liminar deferida, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/06/2024